Tribunal: TJBA
Processo: 8025534-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025534-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMILA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO IMPUGNADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. TELA SISTÊMICA COMO MEIO DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes pela empresa de telefonia. A parte autora, ora Apelante, alegou desconhecer a origem do débito apontado e sustentou que a inscrição seria indevida, por nunca ter contraído dívidas com a Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da existência do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4 - Compete ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a origem do débito e a relação jurídica havida, quando a parte autora nega a contratação ou desconhece a dívida.

5 - A empresa ré comprovou a origem do débito mediante telas sistêmicas que demonstram a contratação do serviço, o pagamento de diversas faturas e posterior inadimplemento da consumidora, bem como a formalização de parcelamento não cumprido.

6 - A tela sistêmica, em conjunto com os demais documentos colacionados aos autos, constitui meio de prova válido e eficaz, quando harmônica com as demais evidências do processo, conforme já reconhecido pela jurisprudência.

7 - A Apelante, embora intimada, não impugnou especificamente os documentos apresentados, tampouco produziu prova apta a desconstituí-los, limitando-se a alegações genéricas.

8 - Demonstrada a existência do vínculo contratual e a inadimplência da parte autora, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, inexistindo abuso ou ilegalidade.

9 - Não há que se falar em dano moral indenizável, pois a negativação decorreu da mora legítima da consumidora, conforme entendimento consolidado nos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A comprovação do vínculo contratual e da inadimplência, ainda que por meio de telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos probatórios, legitima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

2 - A inscrição regular decorrente de débito existente não configura, por si só, dano moral indenizável.

3 - O ônus da prova quanto à existência e à origem do débito incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo suficiente a demonstração harmônica com os demais documentos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8070914-37.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 30.07.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8068587-56.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8025534-83.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
SAMILA DE JESUS DOS SANTOS,

e como Apelado

OI MÓVEL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
confirmando a Sentença
a quo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA